Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-90.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012626-90.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Juros, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANA TONELLO PEDRO LIMA - CPF: 012.047.951-69 (ADVOGADO), ALVARO PEDRO JUNIOR - CPF: 005.212.139-91 (EMBARGANTE), ALVARO PEDRO JUNIOR - CPF: 005.212.139-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE SCALABRIN SANTANA - CPF: 394.037.261-72 (EMBARGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (PROCURADOR), RAFAELA CRISTHINA TONELLO PEDRO - CPF: 009.667.589-60 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DARCI SANTANA (EMBARGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ALEXANDRE COELHO VIEIRA - CPF: 022.265.479-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ALVARO PEDRO JUNIOR

EMBARGADO(S):

ESPOLIO DE DARCI SANTANA

IVONETE SCALABRIN SANTANA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALVARO PEDRO JUNIOR
contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 1012626-90.2019.8.11.0000 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a necessidade de realização de perícia técnica para apuração do valor devido e da correta atualização monetária pela ORTN, em estrita observância ao título judicial.

Alega a parte embargante que há omissão quanto ao pedido expresso do recurso de agravo instrumento, ao argumento de que “
houve a preclusão para o exequente, de apresentar novos cálculos, uma vez que não foi feito no prazo regular, e quando o fez, tempos depois apresentou calculo totalmente descabido, sem seguir qualquer diretriz do título judicial
”.

Afirma que a decisão proferida é
extra petita
, pois a solução apresentada é diversa do pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte embargante em seu recurso de agravo de instrumento.

Aponta que “
que de forma assente o acórdão desse TJ/MT, ferindo a coisa julgada e o 1º. decisum de fls.1704 e verso 1ª decisão, anulada projudicato por juiz de 1ª instancia vedada ( 2ª decisão)- itens 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,6, 7, re-decidido projudicato, em evidente vedação e ofendendo duplamente a coisa julgada; a liquidação de sentença determinada, pelo TJ/MT e decisum f. 1704 e v, itens 3,6,7 e não cumprida, e que não pode ser emendada ou repetida ou reabilitada (art. 223 CPC/15) no caso, pelo exequente/Embargado, data vênia, que em decisão revogatória do decisum, pelo mesmo juízo, em decisão projudicato (vedada a contramão do artigo 505/507 do CPC (A preclusão "projudicato" impede que o Juiz reexamine matérias já decididas no curso processual), até porque, Os cálculos f. 1574, do exequente doc. 1, foram alvos de impugnações pelo Assistente, e pelo Estado as fls. 1640 e seguintes, o que levou o MM Juiz, anterior, decidir e revogar a decisão – perícia- e o próprios cálculo, no item 1,2, 3, da decisão de folhas.1704, e verso, não recorrida, portanto preclusa”.

Sustenta que o recurso deve ser provido “
para se evitar novas divergências com o estabelecido pelo TJ/MT E a decisão de fls,. 1704 verso transita em julgado, ante a falta de recurso adequado e se ultrapassada a tese da preclusão consumativa, seja determinado o estrito cumprimento do acórdão e da decisão de fls. 1704
”, eis que é vedado a rediscussão de questões já decididas.

Aponta que os cálculos apresentados pelo executado, ora embargante não foram impugnados, contraditados e devem ser considerados válidos e hábeis na presente liquidação, devendo ser acolhido o valor de 23 mil reais, pois a parte exequente não apresentou a liquidação determinada no prazo.

Aponta que se perícia for mantida, o que se dará de forma
extra petit
a, que não se perca os parâmetros fiéis do acórdão TJMT.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar “
a omissão existente na decisão proferida em sede de agravo de instrumento, conhecendo provendo o pedido que consta no RAI de forma clara e expressa principalmente para se evitar novas divergências com o estabelecido pelo TJ/MT e a decisão df fls,. 1704 verso transita em julgado, ante a falta de recurso adequado – reconhecendo e validando o calculo apresentado pelo executado/embargante, eis que apresentado tempestivamente e oportunamente, único e seguindo os índices e parâmetros estabelecidos nos títulos judiciais, e se ultrapassada a tese da preclusão consumativa, seja determinado o estrito cumprimento ao venerando Acordão TJMT e decisão de fl. 1704 eis que conforme o Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”. E caso, não seja acolhido o pleito, se ultrapassada a tese de nulidade da execução, seja determinado o recálculo das contas, remetendo os autos à contadoria judicial.

Contrarrazões no id. 184397652.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALVARO PEDRO JUNIOR
contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 1012626-90.2019.8.11.0000 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a necessidade de realização de perícia técnica para apuração do valor devido e da correta atualização monetária pela ORTN, em estrita observância ao título judicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de omissões e contradição no acórdão quanto à nulidade da sentença e quanto à natureza não tributária do FEEF.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, em razão da complexidade para se verificar o correto valor devido e a realização da atualização monetária, restou determinada a perícia técnica em observância aos termos do título judicial,
como se vê:

“Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao procedimento para a realização da liquidação de sentença e ao real valor devido pelo Estado de Mato Grosso.

Irresignado com a decisão que acolheu o cálculo apresentado pela parte exequente, o assistente do réu interpôs o presente recurso, sob o fundamento principal de que os valores apresentados, quais sejam, R$ 2.552.616,58 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), são completamente desproporcionais ao real montante devido, pois a dívida não ultrapassa R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ainda, expõe que a atualização monetária foi feita em desconformidade aos parâmetros estabelecidos pelo acórdão, somado ao fato que a parte agravada utilizou justamente o valor do bem que foi desconsiderado pelo Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Primeiramente, tem-se que no acórdão do recurso de apelação n. 48034/2011, de relatoria do saudoso Des. José Silvério Gomes, este Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos recursos para determinar “que os cálculos da verba indenizatória por danos materiais seja efetuada por liquidação de sentença, fixando a ORTN como índice de correção monetária a ser aplicada no valor da condenação, a partir de 04/10/84, data em que o processo de execução foi extinto por sentença e que os bens deveriam ser devolvidos ao autor, nos termos da r. decisão.”

Cumpre ressaltar que no voto condutor do acórdão restou fundamentado também que o valor final de Cr$ 196.000,000 (cento e noventa e seis mil cruzeiros) não se revelava correto e suficiente para se chegar ao real valor devido, conforme trecho que aqui colaciono:

“O douto julgador, considerando a avaliação judicial efetuada em 18/08/80, um ano e cinco meses da penhora e depósito dos bens (folha 19), a depreciação dos bens, calculada em 40% do valor, bem como, a defasagem no preço, encontrou o valor final dos bens – Cr$196.000,00 (cento e noventa e seis mil cruzeiros), quantia esta que deverá ser atualizada para a moeda corrente (folhas 672/673).

Não concordando, requer o apelante, a minoração do valor arbitrado, de forma que o valor do ressarcimento seja limitado a “pequenas faltas detectadas no comparativo entre os dois relatórios(fls. 11/12 e 17/180” (folha 720).

De ver que os ditos relatórios, acima referenciados, não se mostram suficientes para embasar o cálculo da verba indenizatória. Além do que, verifica-se que o valor do quantum é matéria constante no recurso da parte adversa, que será apreciado posteriormente.”

Delineado esse cenário, tem-se que existem dois pontos cruciais neste cumprimento de sentença: 1) a necessidade da liquidação de sentença para se chegar ao real valor devido; 2) a atualização monetária pela ORTN.

Iniciado o cumprimento de sentença, em primeiro momento houve o deferimento da nomeação de perito para apuração do valor dos bens deteriorados, em 23/02/2017.

Posteriormente, em 28/02/2018, houve a revogação da decisão retro para se determinar o prosseguimento da liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 509, II, do CPC.

Ato seguinte, a parte agravada apresentou justamente o montante de Cr$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil cruzeiros) como o valor do bem deteriorado, procedendo à atualização desse pela Taxa Selic e com a inclusão conjunta de juros de mora, chegando ao montante de R$ 2.552.616,58 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos).

De outro lado, percebe-se que os cálculos do Estado de Mato Grosso e do assistente simples alcançam, respectivamente, os valores de cerca de R$ 37.000,00 e R$ 26.000,00.

Ainda que tenham sido impugnados os cálculos apresentados, o juízo de origem acolheu o cálculo inicial da parte exequente.

Como se vê, o montante de Cr$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil cruzeiros) já foi rechaçado por este Tribunal de Justiça, razão pela qual não se pode simplesmente novamente acolhê-lo como pretende a parte exequente sem que haja uma real ponderação dos valores das peças do trator.

Ora, mesmo que o feito tramite há 38 (trinta e oito) anos, não se podem pular etapas para que haja a necessária instrução adequada para que se atinja uma efetiva e justa prestação jurisdicional a todas as partes, de modo que não pairem dúvidas sobre o valor executado.

Nessa perspectiva, tenho que não existe outro caminho a não ser a realização da perícia técnica para que haja uma análise e consideração imparcial dos reais valores à época e, por conseguinte, se chegue ao valor adequado, uma vez que este Tribunal de Justiça já consignou que os relatórios produzidos à época não são suficientes.

Ademais, caso haja impossibilidade de se aferir o valor das peças à época ou se chegue ao valor de Cr$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil cruzeiros), nada se impede que esse seja considerado após a produção da prova técnica, mas não se pode simplesmente considerar tais valores a partir dos relatórios já produzidos nos autos, porquanto esse Tribunal de Justiça entendeu que à época esses não eram suficientes.

De igual maneira, há notória divergência entre os valores entendidos como devidos pelas partes, ao passo que a atualização monetária determinada pela ORTN implica em diversas alterações de índice ao longo dos cálculos, uma vez que tal índice foi extinto e substituído por vários outros (OTN, BTN, INPC, UFIR, dentre outros.), o que evidentemente se revela complexo e, portanto, deve ser revisto por Contador Judicial ou perito judicial.

Nessa linha, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃOCONFIGURADA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TRD. LEI 8.218/91. FATOR DECORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. (ICMS. REDAÇÃO ORIGINAL DOARTIGO 155, § 2º, X, A, DA CF/88. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO DEFERRO-GUSA. INCIDÊNCIA DO ICMS NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DEPRODUTOS SEMI-ELABORADOS ASSIM DEFINIDOS PELA LC 65/91. ELABORAÇÃODA LISTA ATRIBUÍDA AO CONFAZ. CONVÊNIO ICMS 15/91. CUMULAÇÃO DOSREQUISITOS INSERTOS NOS INCISOS DO ART. 1º DA LC 65/91 PARACARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO COMO SEMI-ELABORADO TRIBUTÁVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SÚMULA 07 DO STJ. TRD. LEI 8.218/91. FATORDE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE.) 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 535, I e II, do CPC.2. Deveras, versa a presente demanda sobre execução fiscal, que objetiva a cobrança de débito referente a créditos de ICMS sobre a aquisição de mercadorias não estornados, bem assim ao ICMS não-recolhido, tendo sido aplicada, pela Fazenda Estadual, à época da inscrição em dívida ativa, a TRD como índice de correção monetária no período de fevereiro a dezembro de 1991.3. O acórdão prolatado em sede de recurso especial afastou a TRD, porquanto, consoante jurisprudência do E. STF, a taxa referencial, instituída pela Lei n.º 8.177/91, não se presta à correção monetária de débitos fiscais.4. Entrementes, em sede de embargos declaratórios opostos pela Fazenda Estadual, restou aplicada a Taxa Selic aos débitos fiscais, olvidando-se de que, àquela ocasião não tinha sido editada a Lei9.250/95, o que evidencia irrefutável equívoco.5. Destarte, considerando-se que a Lei Estadual 6.763/75 autoriza a correção dos tributos estaduais pelo mesmo índice utilizado pela legislação federal, deve-se observar o indexador indicado na Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manualde Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ):(i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986;(ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês defevereiro de 1986;(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído porexpurgo inflacionário no mês de junho de 1987;(iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês);(vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990;(vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991);(viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991;(ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991;(x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC, a partir de janeiro de 1996.5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a incidência da Taxa Selic como índice de correção monetária. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp: 878322 MG 2006/0095471-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/09/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2009) (g.n.)

Partindo dessas premissas, em razão de necessidade de observância à coisa judicial para verificação da adequação dos cálculos aos limites do título judicial, entendo que se torna imprescindível a realização da perícia técnica no caso.” (g.n.) (id. 186701175)

Em que pese as razões apontadas, não há que se falar em preclusão, uma vez que o juízo de origem revogou a perícia e determinou o procedimento comum, com a intimação para a parte exequente apresentar o prazo em 15 (quinze) dias.

Do que se vê, houve o protocolo da petição em 15/03/2018, dentro do prazo (id. 70724026, p. 40) e houve falha na juntada da petição.

Ainda que não fosse protocolado o pedido dentro do prazo, enquanto não decorrido o prazo prescricional para o cumprimento da sentença, a parte exequente poderia ter apresentado a qualquer tempo o pedido para prosseguimento do cumprimento de sentença, inexistindo a perda do direito à execução do título judicial.

Além disso, prosseguindo o feito pelo procedimento comum e apresentado o pedido pela parte exequente e as insurgências pelo Estado de Mato Grosso e também pelo assistente simples, a questão restou controversa, haja vista que os cálculos apresentados pela parte exequente e pelo réu encontravam-se completamente destoantes entre si.

Logo, como resta impossível ao julgador verificar e concluir o correto valor devido em razão da complexidade dos cálculos e da impossibilidade de acolhimento de quaisquer dos cálculos apresentados, outro caminho não há senão determinar a prova pericial, inexistindo julgamento
extra petita
, porquanto a própria parte agravante, ora embargante, assim o requereu na alínea “g” dos pedidos do recurso.

Outrossim, inexiste omissão quanto à necessidade de observância ao acórdão do recurso de apelação, uma vez que o acórdão embargado determinou a adstrição ao título judicial.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissã ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023